Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS NO POLO ATIVO DA DEMANDA. REQUISITOS AUSENTES. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM ACORDO HOMOLOGADO. TÍTULO EXECUTIVO DIVERSO.. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- À luz do art. 778 do Código de Processo Civil, “pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo”.

- Conforme sobressai dos artigos 905 e 907 da lei adjetiva, a satisfação do crédito compreenderá o principal atualizado da dívida, juros, custas e honorários advocatícios, de forma que, para o levantamento dos eventuais honorários sucumbenciais, mostra-se suficiente o requerimento de expedição do respectivo alvará

- Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é assegurado o levantamento dos honorários advocatícios pela sociedade de advogados quando houver referência à pessoa jurídica na procuração outorgada ao causídico que patrocina a causa.

- A pretensão de recebimento dos honorários advocatícios abrangidos por autocomposição homologada por sentença não prescinde do requerimento de cumprimento de sentença (art. 515, II, CPC).

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.